Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701330-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE AGUIAR ARAUJO, R H CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERTATIVA CENTRAL contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0717979-61.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor por MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR ARAÚJO, rejeitou a impugnação (ID 110571021 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 32080279), relata terem sido as requeridas, Central Nacional Unimed – Coopertativa Central e R H Consultoria e Representação Comercial Ltda. – me, condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais. Defende o adimplemento de sua obrigação, haja vista ter efetuado o pagamento de sua cota parte (50% do valor devido), no importe de R$ 3.898,14. Alega incumbir à corré o pagamento do restante da condenação judicial, “sob pena de onerar excessivamente uma das rés e promover o enriquecimento ilícito de outra”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, “eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, bem como, isenta de pagamento a cota parte da outra requerida”. Preparo (ID 32080280). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (grifo nosso) ” Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito, pois, nos termos do art. 264 do Código Civil, tratando-se de obrigação solidária, cada devedor responde, perante o credor, pela totalidade da dívida, ressalvado seu direito de regresso contra os demais devedores. Registre-se, ainda, que o art. 275 do Código Civil faculta ao credor, nos casos de solidariedade passiva, exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator